Tribunal: TJPA
Processo: 0817723-27.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817723-27.2022.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: MONICA TEIXEIRA CHAVES, NADIA CELESTE BRANDAO BARBOSA, FAGNER KAIK SAMPAIO DOS SANTOS, EZEQUIEL MIRANDA DOS SANTOS, DANIELLY EVELINY NUNES BAIA, ALILA COSTA ARAUJO, TAFAREL MACHADO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP). RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE AUTORIA E DOLO ESPECÍFICO. MERAS IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS NÃO CONFIGURAM CRIME. VEDAÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL OBJETIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela assistente de acusação contra sentença que absolveu a acusada da prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

2. A acusação sustenta a ocorrência de fraude consistente na cobrança de consultas médicas não realizadas, destacando o elevado número de atendimentos atribuídos à apelada e depoimentos de beneficiários que afirmaram não terem sido atendidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Cumpre analisar os seguintes questionamentos: i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar, de forma segura, a autoria e o dolo específico da acusada na prática do crime de estelionato; ii) se as irregularidades constatadas no sistema de autorizações e faturamento são aptas, por si sós, a ensejar a responsabilização penal da apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O crime de estelionato exige a presença de fraude, erro da vítima, obtenção de vantagem ilícita e prejuízo alheio, sendo indispensável a demonstração do dolo específico consistente na intenção de obter vantagem indevida mediante induzimento ou manutenção da vítima em erro.

5. Embora comprovada a ocorrência de cobranças indevidas por consultas não realizadas, não há prova segura de que a acusada tenha participado da dinâmica fraudulenta ou agido com dolo específico, inexistindo elementos que evidenciem ajuste prévio, comunicação ou ingerência sobre o sistema de autorizações.

6. A mera vinculação da profissional às consultas registradas e o recebimento de valores, desacompanhados de prova concreta de ciência da irregularidade, não autorizam a condenação, sob pena de indevida responsabilização penal objetiva.

7. O conjunto probatório revela-se insuficiente para afastar dúvidas razoáveis acerca da autoria e do elemento subjetivo do tipo, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

8. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a condenação penal exige prova robusta e não pode se fundar em presunções ou indícios frágeis.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença absolutória.

Tese de julgamento:
1. A configuração do crime de estelionato exige prova concreta da participação do agente na fraude e do dolo específico de obtenção de vantagem ilícita, não sendo suficiente, para fins de condenação, a mera constatação de irregularidades ou o recebimento de valores desacompanhados de prova segura da vinculação subjetiva ao fato delituoso.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LVII; CP, art. 171,
caput;
CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 2.739.955/DF (2024/0337890-2), Rel.ª Min.ª
Daniela Teixeira
, 5ª T., J. 17/12/2024, P. 03/01/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.263.861/MG (2022/0387364-0), Rel. Min.
Antônio Saldanha Palheiro
, 6ª T., J. 26/09/2023, P. 29/09/2023; STJ, HC nº 663.710/SP (2021/0132378-6), Rel. Min.
Rogério Schietti Cruz
, 6ª T., J. 20/06/2023, P. 27/06/2023; STF, RHC nº 249.831/SP, Rel. Min.
Edson Fachin
, 2ª T., J. 14/04/2025, P. 25/04/2025; TJ/MG, AP nº 1.0000.25.006176-9/001, Rel.ª Des.ª
Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues
, 2ª C.C., J. 18/12/2025, P. 18/12/2025.; TJ/DFT, AP nº 0724255-97.2023.8.07.0003, Rel. Des.
Silvanio Barbosa dos Santos
, 2ª T., J. 17/11/2025, P. 10/12/2025; TJ/PA, AP nº 0003186-53.2013.8.14.0020, Rel. Des.
Raimundo Holanda Reis
, 3ª T., J. 04/05/2017, P. 05/05/2017; TJ/PA, AP nº 0809202-93.2022.8.14.0401, Rel.ª Des.ª
Rosi Maria Gomes de Farias
, 1ª T., J. 14/08/2025, P. 26/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 02 de junho de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, na qualidade de
assistente de acusação
, em face de sentença proferida pelo
Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgou
improcedente
a pretensão punitiva estatal para
absolver

MÔNICA TEIXEIRA CHAVES, NADIA CELESTE BRANDÃO BARBOSA, FAGNER KAIK SAMPAIO DOS SANTOS, DANIELLY EVELINY NUNES BAIA, ALILA COSTA ARAUJO e TAFAREL MACHADO DA SILVA
, das imputações descritas na
denúncia
, nos termos do
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Consta dos autos que o
Ministério Público do Estado do Pará
ofereceu
denúncia
em face dos referidos acusados, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no
art. 171,
caput
, e
art. 288, ambos do Código Penal
, em
concurso material
, na forma do
art. 69 do CP
, tendo por base os elementos colhidos no
Inquérito Policial nº 281/2014.000046-6.

Segundo a exordial acusatória, em
agosto de 2020
, a
UNIMED Belém
identificou significativa
discrepância
no número de consultas realizadas pela médica dermatologista
MÔNICA TEIXEIRA CHAVES
, que, entre
janeiro de 2019 e julho de 2020
, teria registrado
3.444 atendimentos
, número
substancialmente superior
à média dos demais profissionais, inclusive durante o
período crítico
da
pandemia da COVID-19
.

Apurou-se, ainda, a existência de
indícios de fraude
no siste
ma de autorização de consultas
, mediante a
atuação de funcionários
da operadora de saúde que teriam concedido
autorizações irregulares
para atendimentos vinculados à referida médica, destacando-se, entre eles,
NADIA CELESTE BRANDÃO BARBOSA, FAGNER KAIK SAMPAIO DOS SANTOS, DANIELLY EVELINY NUNES BAIA, ALILA COSTA ARAUJO e TAFAREL MACHADO DA SILVA
.

A
denúncia
foi
recebida
em
30/11/2022
(ID 27384233), tendo sido regularmente processada a ação penal, com a realização da instrução criminal.

Encerrada a fase instrutória, sobreveio
sentença
em
05/05/2025
(ID 27384489), na qual o Juízo de origem, entendendo não comprovadas a autoria e a
participação dolosa
dos acusados, julgou
improcedente
a pretensão punitiva,
absolvendo-os
com fundamento no
art. 386, VII, do CPP
.

Irresignada, a
assistente de acusação
interpôs o presente recurso (ID 28238301), pugnando pela
reforma
da sentença, a fim de que seja
condenada
a acusada
MÔNICA TEIXEIRA CHAVES
pela prática do
crime de estelionato
, sustentando, em síntese, que o
conjunto probatório
demonstra a
ocorrência de fraude
consistente na
cobrança de consultas médicas não realizadas
, bem como o
elevado número de atendimentos
atribuídos à apelada, circunstâncias que
evidenciariam
sua participação no es
quema delituoso
.

Aduz que as testemunhas ouvidas em juízo afirmaram, de forma convergente, que não realizaram consultas com a referida médica, embora tenham sido cobradas por tais atendimentos, o que, aliado aos elementos informativos colhidos na fase investigativa, demonstraria a
materialidade
e a
autoria delitiva
.

Em sede de Contrarrazões (ID 30510584), a defesa técnica de
MÔNICA TEIXEIRA CHAVES
pugnou pelo
desprovimento
do recurso, com a
manutenção integral
da
sentença absolutória
.

Também apresentaram contrarrazões as defesas de
NADIA CELESTE BRANDÃO BARBOSA, FAGNER KAIK SAMPAIO DOS SANTOS, DANIELLY EVELINY NUNES BAIA e ALILA COSTA ARAUJO
, arguindo,
preliminarmente
, a ausência de interesse recursal quanto a esses acusados, uma vez que o apelo não impugna especificamente o capítulo da sentença que lhes foi favorável, defendendo, assim, o
trânsito em julgado
da
absolvição
em relação a tais réus (ID 30940787).

Nesta Superior instância (ID 30938823), o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, opinando pela condenação de
MÔNICA TEIXEIRA CHAVES
, nos termos das razões recursais.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do
recurso de apelação
.

De início, cumpre delimitar o objeto recursal. Verifica-se que a
insurgência
da
assistente de acusação
dirige-se
exclusivamente
à
absolvição
da acusada
MÔNICA TEIXEIRA CHAVES
, não havendo impugnação específica quanto aos demais corréus
NÁDIA CELESTE BRANDÃO BARBOSA, FAGNER KAIK SAMPAIO DOS SANTOS, DANIELLY EVELINY NUNES BAIA, ALILA COSTA ARAUJO e TAFAREL MACHADO DA SILVA
.

Nesse contexto, assiste razão às defesas ao sustentarem a
ausência
de
interesse recursal
quanto a tais acusados, porquanto
inexistente irresignação específica
em relação ao capítulo da sentença que lhes foi favorável, razão pela qual
deve ser mantida
a
absolvição
em relação a estes, operando-se, inclusive, a
preclusão da matéria
.

Superada tal questão, passa-se à análise do mérito recursal, restrito à pretensão de condenação da acusada
MÔNICA TEIXEIRA CHAVES
pela prática do crime previsto no
art. 171,
caput
, do Código Penal
.

A
assistente de acusação
sustenta, em síntese, que o conjunto probatório demonstraria a ocorrência de
fraude consistente
na
cobrança
de
consultas médicas não realizadas
, destacando o
elevado número de atendimentos
atribuídos à apelada, durante o período da
pandemia
do
COVID-19
, bem como os
depoimentos das vítimas
que
afirmaram jamais terem sido atendidas
pela referida profissional.

Aduz, ainda, que tais elementos, aliados aos dados colhidos na fase investigativa, seriam suficientes para comprovar a
autoria
e a
materialidade delitiva
, pugnando pela
reforma da sentença absolutória
. No mesmo sentido, a douta
Procuradoria de Justiça

opinou
pelo
provimento
do recurso.

Todavia, após detida análise dos autos,
entendo que a sentença deve ser integralmente mantida
.

Com efeito, é
incontroverso
nos autos que houve a cobrança indevida por consultas médicas não realizadas, fato devidamente demonstrado pelos depoimentos das vítimas e reconhecido pelo próprio Juízo de origem, que consignou tratar-se de
“fato inconteste”
a existência de tais cobranças indevidas.

Entretanto, como cediço, no âmbito do direito penal, não basta a comprovação do resultado ilícito, sendo
imprescindível
a demonstração segura da
autoria
e do
elemento subjetivo do tipo
.

Antes de ingressar propriamente na análise do conjunto probatório, convém delimitar, ainda que de forma sintética, a estrutura típica do delito de estelionato.

O crime previsto no
art. 171 do Código Penal
pressupõe a presença de uma sequência lógica de elementos, quais sejam:
(i) a fraude
, consistente em artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento;
(ii) o erro da vítima
, que, iludida pela conduta do agente, passa a ter falsa percepção da realidade;
(iii) a obtenção de vantagem ilícita
, consistente em proveito indevido auferido pelo agente; e, por fim,
(iv) o prejuízo alheio
, traduzido em efetiva lesão patrimonial.

Nesse contexto, não basta a
mera constatação
de
irregularidade

ou anomalia fática
, sendo
imprescindível
a demonstração de que o agente, mediante conduta fraudulenta,
induziu ou manteve a vítima em erro
, com o
objetivo específico
de
obter vantagem ilícita
.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
já assentou que
“a comprovação do dolo no crime de estelionato exige que o elemento subjetivo esteja presente desde o início da conduta, configurando-se pela intenção prévia do agente em obter vantagem ilícita mediante fraude, em prejuízo de outrem.”
(STJ – AREsp nº 2.739.955/DF (2024/0337890-2), Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 03/01/2025).

No caso dos autos, embora se tenha evidenciado a existência de
cobranças indevidas
por
consultas médicas não realizadas
, tal circunstância, por si só,
não conduz automaticamente
à
configuração
do
delito de estelionato
, sendo
indispensável
a
comprovação
do
liame subjetivo
entre a
conduta da apelada
e o
resultado fraudulento
, bem como do
dolo específico
de
obtenção de vantagem ilícita
.

E, nesse ponto, o conjunto probatório revela-se
insuficiente
.

Conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante,
“da leitura fria daquele documento, não é possível afirmar, com a necessária certeza, que todas as autorizações de consultas tenham sido expedidas de modo fraudulento”
, destacando ainda que
“sequer há prova do efetivo envolvimento de Mônica com os demais denunciados”
,
inexistindo elementos
que demonstrem
comunicação
,
ajuste prévio
ou
divisão de tarefas
entre os supostos envolvidos.

De fato,
não há nos autos
qualquer elemento probatório concreto que vincule a apelada à
dinâmica fraudulenta
descrita na
denúncia
. Não se demonstrou que tenha solicitado
autorizações indevidas
,
orientado terceiros à prática de fraudes
, tampouco que tivesse
domínio
ou
ingerência
sobre o
sistema interno
de
autorizações
da
operadora de saúde
.

Ao revés, conforme evidenciado nos autos, o
sistema de autorizações
era operado por
funcionários administrativos
, mediante
acesso interno
, circunstância que afasta, por si só, a
imputação automática
de
responsabilidade
à profissional médica, sobretudo diante da
ausência de prova
de sua
participação
nos
atos de inserção das consultas
.

Nesse cenário, atribuir responsabilidade penal à apelada com base apenas no fato de figurar como profissional vinculada às consultas registradas implicaria admitir
verdadeira responsabilização objetiva
, vedada no direito penal.

A
jurisprudência
consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que a condenação criminal exige prova robusta da autoria, não sendo admissível sua fundamentação em meras presunções. Confira-se:
“A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação que não ocorre na espécie, em que paira fundada dúvida acerca da autoria do delito.”
(AgRg no AREsp nº 2.263.861/MG (2022/0387364-0), Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, julgado em 26/09/2023, DJe de 29/09/2023).

No mesmo sentido:
“A condenação de alguém, em um processo penal, não pode ser decorrente de mera convicção íntima do juiz, ou mesmo de uma convicção apoiada em prova que, confrontada por evidências contrárias, suscite razoável dúvida quanto à narrativa acusatória, sob pena de inversão do ônus da prova, que, no âmbito criminal, recai todo sobre a acusação. Na hipótese, houve clara violação à regra de que ninguém pode ser condenado com prova que não supere a dúvida razoável quanto à participação delitiva do acusado. (...).”
(STJ – HC nº 663.710/SP (2021/0132378-6), Relator (a): Ministro
Rogério Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 20/06/2023, DJe de 27/06/2023).

No caso concreto, embora os elementos indiquem a existência de irregularidades — especialmente o elevado número de consultas e as cobranças indevidas —, tais circunstâncias, isoladamente consideradas, não permitem concluir, com o grau de certeza exigido, que a apelada tenha concorrido dolosamente para a prática do delito.

Cumpre destacar, ainda, que o raciocínio adotado pela
Procuradoria de Justiça
, no sentido de que o
recebimento de valores
decorrentes das
consultas
indicaria
participação
no
esquema fraudulento
, não se sustenta, porquanto tal circunstância, por si só, não comprova a
ciência da irregularidade
nem o
dolo específico
exigido pelo tipo penal.

Trata-se, no máximo, de elemento indiciário que, desacompanhado de prova concreta de vinculação subjetiva ao fato,
não autoriza
a
formação de juízo condenatório
.

Nesse contexto, a prova produzida
não é capaz
de afastar
dúvidas razoáveis
acerca da
autoria delitiva
.

E, como se sabe, o
processo penal brasileiro
adota o
princípio
do
in dubio pro reo
, corolário da
presunção de inocência
, prevista no
art. 5º, LVII, da Constituição Federal
, impondo a
absolvição
sempre que
não houver prova segura
da
culpabilidade
.

Sobre o tema, o
Supremo Tribunal Federal
já assentou que
: “Em caso de ausência de prova segura e firme do dolo, o julgador deve proceder a absolvição do acusado conforme o previso no artigo 386, inciso VII, do CPP, que dispõe que o juiz absolverá o réu quando “não existir prova suficiente para a condenação. (...).”
(RHC nº 249.831/SP, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, 2ª – Segunda Turma, Julgamento: 14/04/2025, Publicação: Dje-s/n 25/04/2025).

Na linha de raciocínio exposta alhures, encarto os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO. ESTELIONATO. ATIPICIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA O DOLO ESPECÍFICO DA AGENTE EM OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM DETRIMENTO DA VÍTIMA. MERO ILÍCITO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

1. (...). 3.
O elemento subjetivo do crime de estelionato é o dolo, representado pela vontade livre e consciente de ludibriar alguém por qualquer meio fraudulento para obter vantagem indevida, em prejuízo de outrem
. 4.
Para a caracterização do estelionato, deve haver prova de que a conduta praticada teve a finalidade de iludir a vítima para, consequentemente, obter vantagem ilícita
.
Logo, se o conjunto probatório direciona para um mero ilícito civil, a manutenção da absolvição proferida em primeiro grau é medida que se impõe
. 5. Recurso provido.
(TJ/MG – Apelação Criminal Nº 1.0000.25.006176-9/001, Relator (a):
Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues
, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/12/2025, publicação da súmula em 18/12/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. INTERMEDIAÇÃO FRAUDULENTA DE VENDA DE VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO. PROCEDENTE. AUTORIA NÃO COMPROVADA. DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO. EMPRÉSTIMO DE CONTA BANCÁRIA. INVESTIGAÇÃO INSUFICIENTE. TERCEIROS NÃO OUVIDOS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

I. (...). 5.
De rigor a absolvição quando, embora a materialidade delitiva esteja comprovada pelos boletins de ocorrência, comprovantes de transferência bancária e depoimentos colhidos, o mesmo não se pode afirmar quanto à autoria imputada ao réu, pois não demonstrado de forma inequívoca o dolo específico de obter vantagem ilícita mediante fraude
. 6. Recurso provido.
(TJ/DFT – Apelação Criminal Nº 0724255-97.2023.8.07.0003, Acórdão nº 2069469, Relator (a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/11/2025, publicado no DJe: 10/12/2025).
Grifei

APELAÇÃO CRIME. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO POR ABSOLVIÇÃO. (...). CASO CONCRETO ONDE NÃO RESTOU COMPROVADO FRAUDE OU ARDIL POR PARTE DO RÉU PARA CARACTERIZAR O CRIME DE ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE DOLO. SENTENÇA REFORMADA.

Para caracterizar o crime de estelionato, deve restar demonstrado o dolo do agente em obter vantagem ilícita e o emprego de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Assim, ante a ausência de prova desses elementos do crime de estelionato, impõe-se a absolvição.
Apelo Ministerial Provido. Unânime.
(TJ/PA – Apelação Criminal – Nº 0003186-53.2013.8.14.0020 – Relator (a): RAIMUNDO HOLANDA REIS – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/05/2017 – Publicado em 05/05/2017).
Grifei

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, CP). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E DOLO. MATERIALIDADE COMPROVADA, MAS INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS A DEMONSTRAR PARTICIPAÇÃO DELITUOSA DO APELADO. FRAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO IMPROVIDO.

I. (...). 3.
Constatada a materialidade delitiva, não restou comprovado o dolo antecedente do apelado para obtenção de vantagem ilícita, assim como não foi demonstrada a existência de associação criminosa estável e permanente, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça
.
O conjunto probatório apresenta dúvidas razoáveis sobre a autoria, impondo a aplicação do princípio in dubio pro reo
. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença absolutória.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0809202-93.2022.8.14.0401 – Relator (a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/08/2025 – Publicado em 26/08/2025).
Grifei

Ademais, deve-se prestigiar a conclusão alcançada pelo magistrado de primeiro grau, que, na condição de destinatário da prova, nos termos do
art. 155 do CPP
, formou seu convencimento a partir da análise direta dos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, não se verificando qualquer
ilegalidade
ou manifesta
irrazoabilidade
em sua valoração.

Assim,
inexistindo prova segura
da
autoria
e do
dolo
, mostra-se
inviável
a
reforma
da
sentença absolutória
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
nego provimento
ao presente
Recurso de Apelação
, mantendo
integralmente
a
sentença
que
absolveu
a nacional
MÔNICA TEIXEIRA CHAVES
, nos termos do
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/06/2026